Tribunal: TJDFT
Processo: 0709306-81.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC, nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ.
2. A fraude bancária, realizada mediante acesso aos dados pessoais do consumidor, caracteriza fortuito interno, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados.
3. Se a instituição financeira realizou descontos indevidos em benefício previdenciário, cabível a indenização por danos morais, diante do comprometimento da subsistência do consumidor. Referida situação extrapola o mero dissabor, diante do abalo psicológico que a desordem financeira pode causar.
4. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
5. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios são devidos desde o evento danoso.
6. O valor da multa diária deve ser fixado em patamar que seja suficiente para desencorajar o descumprimento da obrigação, sem implicar enriquecimento ilícito da outra parte.
7. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível apenas quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
8. Apelo parcialmente provido.